Tribunal: TJDFT
Processo: 0721063-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DA MENSALIDADE PELA ASSOCIAÇÃO ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que acolheu o pedido inicial, e determinou a restituição de valores cobrados de forma indevida. Sustenta a recorrente que apenas após a prolação da sentença conseguiu junto ao setor de pagamento da recorrida a cópia da autorização para desconto em folha de pagamento, a qual daria legitimidade aos descontos de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) referentes à mensalidade da associação. Pede a reforma da sentença para que sejam excluídas da obrigação de restituição as 13 (treze) parcelas de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) cobradas após o cancelamento do plano. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. A juntada da ficha de filiação e autorização para desconto em folha apenas em sede recursal constitui indevida inovação recursal. Cumpre observar, ademais, que não se trata de documento novo, uma vez que já existia desde a data de seu preenchimento, ou seja, 10/06/2019. Demais disso, a solicitação de cópia ao setor de pagamento do órgão pagador da autora foi feita apenas em 06/04/2022, após a prolação da sentença (04/04/2022). Portanto, o documento não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância.
V. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
VI. No caso dos autos, a parte autora se associou à recorrente a fim de aderir a pano de saúde coletivo por adesão, cuja estipulante era a associação recorrente. No entanto, o plano de saúde foi cancelado sem solicitação da beneficiária e a cobrança da mensalidade foi mantida. Tal como exposto pela sentença, “(...) Deve ficar claro que não foi provada a devida informação à autora sobre qualquer tipo de serviço médico ou laboratorial a sua disposição pela mensalidade R$85,00 mantida. Nem mesmo existe termo de adesão que justifique tal cobrança isoladamente. A ré simplesmente lançou as cobranças, aproveitando-se do desconhecimento da autora a tal respeito. (...)“ Portanto, o fornecedor não se desincumbiu de seu ônus probatório. Diante da inexistência de demonstração da autorização de desconto de mensalidade após o cancelamento do plano, não merece reparo a sentença que determinou sua restituição.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.